Tribunal: TJES
Processo: 5030108-84.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030108-84.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO JUEL

APELADO: JACYLEI HONORIO VITORIO e outros (2)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO CONDOMÍNIO. INFILTRAÇÕES E DEFEITOS EM SISTEMAS HIDROSSANITÁRIOS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por contra sentença que julgou procedentes os pedidos autorais, condenando o Condomínio apelante a realizar reparos em sistemas hidrossanitários do edifício e no banheiro do apartamento dos apelados; ao pagamento de indenizações por danos materiais (R$ 1.225,88; R$ 2.000,00 e R$ 220,00); e à compensação por danos morais no valor de R$ 10.000,00 por apelado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há nulidade da sentença por ausência de fundamentação; (ii) analisar a responsabilidade do condomínio pelos danos materiais decorrentes de infiltração proveniente das áreas comuns; (iii) avaliar a existência de pressupostos para o reconhecimento de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença apresenta fundamentação suficiente e compatível com o conteúdo probatório dos autos, inexistindo nulidade por ausência de motivação, conforme entendimento pacífico do STJ.

4. A revelia atrai a presunção de veracidade das alegações autorais, nos termos do art. 344 do CPC, especialmente diante da ausência de impugnação específica quanto ao conteúdo do laudo técnico.

5. O Laudo de Inspeção Predial juntado à inicial, produzido a pedido do próprio condomínio e acompanhado por condôminos, é idôneo, objetivo e detalhado, demonstrando falhas no sistema hidrossanitário de responsabilidade condominial.

6. A responsabilidade do condomínio por defeitos nas áreas comuns é objetiva, sendo irrelevante a participação de condôminos na gestão anterior.

7. Os danos materiais estão devidamente comprovados por documentos fiscais, devendo ser mantida a condenação correspondente.

8. Não restaram comprovados elementos suficientes à caracterização do dano moral, uma vez que os transtornos experimentados se limitam a aborrecimentos comuns e não configuram lesão aos direitos da personalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Teses de julgamento
:

1. A fundamentação concisa que examina os pedidos e provas constantes dos autos é suficiente para a validade da sentença, inexistindo nulidade.

2. A revelia implica presunção relativa de veracidade dos fatos alegados na petição inicial.

3. O condomínio responde objetivamente por danos materiais causados por falhas de manutenção em áreas comuns.

4. A ausência de prova de abalo grave à dignidade ou à integridade psíquica do autor impede o reconhecimento do dano moral.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X e art. 93, IX; CC, arts. 927, 1.335, I; 1.341; 1.348, V; CPC, arts. 85, §2º e 344.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp nº 1.112.416/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 27.05.2009, DJe 09.09.2009.
STJ, AgRg no REsp nº 1.974.115/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 28.05.2025, DJEN 03.06.2025.
JEF 3ª Região, RecInoCiv nº 0045869-75.2020.4.03.6301, 13ª Turma Recursal/SP, Relª Juíza Gabriela Azevedo Campos Sales, j. 14.03.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de apelação cível interposta por
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO JUEL
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Vitória/ES, que, nos autos da ação movida por
JACYLEI HONÓRIO VITÓRIO, MANOEL CONCEIÇÃO VITÓRIO e YHECTAR HONÓRIO VITÓRIO,

julgou procedentes os pedidos autorais, condenando o requerido, ora apelante, à (i) obrigação de realizar, nos termos do Laudo de Inspeção Predial elaborado por empresa contratada pelos requerentes/apelados, os reparos nos sistemas hidrossanitários do edifício e no banheiro do apartamento 307 (unidade dos requerentes); (ii) pagamento de indenização por danos materiais no montante histórico de R$ 1.225,88, R$ 2.000,00 e R$ 220,00, todos com correção monetária e juros conforme critérios legais; e (iii) pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada um dos requerentes, acrescidos de juros e correção. Por fim, deferiu-se a tutela de urgência para antecipar os efeitos da obrigação de fazer, em razão do risco à integridade física e à saúde dos condôminos. O requerido foi ainda condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos moldes do art. 85, §2º, do CPC.

Em suas razões recursais, o apelante aduz, em síntese: (i) ocorrência de erro in procedendo, ao argumento de que a sentença violou o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, por ausência de fundamentação e análise de provas relevantes; (ii) impugna a validade e suficiência do Laudo de Inspeção Predial produzido de forma unilateral pelos requerentes; (iii) sustenta ausência de nexo de causalidade entre os danos alegados e conduta do condomínio, afirmando que a origem dos problemas estaria em unidade vizinha (407), não na tubulação condominial; (iv) alega que a terceira requerente,
YHECTAR HONÓRIO VITÓRIO
, compunha o conselho do condomínio à época dos fatos, e não exigiu os reparos em seu apartamento; (v) questiona o valor da indenização por danos morais, que considera excessivo, propondo a sua redução para R$ 3.000,00 por requerente; e, ao final, pugna pela reforma integral da sentença, com a improcedência dos pedidos autorais.

Em contrarrazões, os apelados sustentam: (i) a regularidade formal e material da sentença, especialmente em razão da revelia do réu e ausência de qualquer impugnação específica às provas acostadas; (ii) que restou cabalmente demonstrada a omissão do condomínio quanto à manutenção das áreas comuns, conforme Laudo Técnico que identificou comprometimento estrutural no sistema hidrossanitário do edifício, comprometendo a habitabilidade do imóvel dos requerentes; (iii) reafirmam os danos materiais devidamente comprovados e os danos morais decorrentes de moradia em ambiente insalubre, úmido e com odor desagradável; (iv) invocam a aplicação do art. 1.335, I; 1.341 e 1.348, V do Código Civil, e do art. 927 do mesmo diploma legal, além do art. 5º, X da CF/88; e, por fim, (v) requerem o desprovimento do recurso, com manutenção integral da sentença, além de majoração dos honorários sucumbenciais.

Em que pese a irresignação do apelante, a sentença atacada encontra-se devidamente fundamentada, com análise de todos os pedidos e os documentos apresentados, com indicação das conclusões do Laudo Técnico de Inspeção Predial produzido em janeiro de 2022 pela empresa VS Empreiteira Ltda, bem como das notas fiscais juntadas com a petição inicial, em contexto que sequer foi apresentada defesa pelo requerido/apelante, que tornou-se revel, atraindo a presunção de veracidade das afirmações autorais.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que:
“
Não há nulidade no julgamento se a fundamentação,

embora concisa,

for suficiente para a solução da demanda.”
(REsp n. 1.112.416/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 27/5/2009, DJe de 9/9/2009.)

No mesmo sentido:

(...) A fundamentação concisa das decisões não se confunde com ausência de fundamentação, não havendo nulidade a ser reconhecida. (...) (AgRg no REsp n. 1.974.115/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 3/6/2025.)

Dessa forma, não há que se falar em nulidade da sentença por ausência de fundamentação e análise de provas relevantes.

A despeito da insurgência do apelante quanto à validade do laudo juntado à inicial, tem-se que o condomínio foi regularmente citado e, não obstante, deixou de apresentar contestação, sendo corretamente reputado revel, com incidência do disposto no art. 344 do Código de Processo Civil, que diz: “Se o réu não contestar a ação, reputar-se-ão verdadeiros os fatos afirmados pelo autor.”

O Laudo Técnico de Inspeção Predial juntado à inicial, elaborado pela empresa VS Empreiteira, foi solicitado pelo próprio Condomínio, por seu então sindico, e ainda foi acompanhado por outros condôminos proprietários das unidades, nas cinco vistorias realizadas pela profissional habilitada, que identificou objetivamente a infiltração decorrente da má conservação da tubulação hidrossanitária, com recomendação de reparo imediato.

Apesar da presunção de veracidade dos fatos ser relativa, a robustez do laudo técnico, inclusive munido de imagens relevando as condições precárias da edificação, incluindo os pontos de infiltração, deixa clara a necessidade urgente das intervenções determinadas pela sentença de origem.

O fato de a terceira requerente/apelada ter integrado o conselho deliberativo da gestão anterior, não exime o ente condominial da responsabilidade pela manutenção das áreas comuns e dos danos causados às unidades autônomas, como a dos requerentes, decorrentes da precária condição do sistema hidrossanitário do edifício.

Ficou incontroverso nos autos que os requerentes arcaram com custos de reformas reiteradas em seu imóvel residencial, com notas fiscais no valor de R$ 1.225,88 (materiais), R$ 2.000,00 (serviço de pedreiro em 2019) e R$ 220,00 (serviço em 2020). Os danos materiais, pois, restaram cabalmente comprovados e devem ser mantidos, conforme já reconhecido na sentença de origem.

Entretanto, o mesmo não se pode afirmar quanto aos danos morais. O contexto fático dos autos, embora revele aborrecimentos legítimos dos requerentes – como infiltrações, umidade e transtornos ocasionados por reformas reiteradas –, não é suficiente para configurar verdadeiro sofrimento psíquico ou lesão aos direitos da personalidade que justifique reparação moral.

Não se pode perder de vista que o imóvel dos apelados, por eles adquirido já nos idos de 2008, trata-se de uma edificação antiga, seriamente comprometida pelo desgaste do tempo, cuja falta de manutenção foi perpetuada por várias gestões (o que está evidente pela precariedade da edificação apresentada nas imagens colacionadas ao laudo técnico), sendo que admitir a indenização extrapatrimonial seria onerar ainda mais a coletividade de condôminos, quem arcará com os custos dos graves problemas constatados na inspeção predial.

Ademais, inexiste nos autos qualquer prova de que os requerentes tenham sido compelidos a abandonar o imóvel, sofrido agravos à saúde, ou submetidos a constrangimento público ou violação flagrante de sua dignidade, a justificar a fixação de indenização por danos extrapatrimoniais.

Portanto, impõe-se o reconhecimento da ausência de elementos objetivos capazes de configurar dano moral indenizável, motivo pelo qual se acolhe parcialmente o apelo para excluir esta condenação.

Sobre o tema, confira-se, por fim:

RESPONSABILIDADE CIVIL. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. MONTANTE INDENIZATÓRIO EXPRESSO NA INICIAL. SENTENÇA MANTIDA.(...) Dos danos morais A Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, prevê o dever de indenização dos danos morais, assim dispondo: [...] O dano moral é aquele extremo, gerador de sérias consequências para a paz, dignidade e a própria saúde mental das pessoas, perfazendo-se nas situações de sofrimento além do normal dissabor ou aborrecimento da vida em sociedade. No caso em tela, tenho que este pedido não merece acolhimento. Explico. Com efeito, a parte autora não colacionou aos autos qualquer prova no sentido de demonstrar que os vícios no imóvel lhe ocasionaram transtorno extraordinário, além do mero aborrecimento. A propósito do tema, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que mero aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral. (...) (JEF 3ª R.; RecInoCiv 0045869-75.2020.4.03.6301; Décima Terceira Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo; Relª Juíza Fed. Gabriela Azevedo Campos Sales; Data 14/03/2025)

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
, apenas para reformar em parte a r. sentença objurgada a fim de rejeitar o pedido de indenização por dano moral, mantida a sucumbência integral do requerido por entender se tratar de parte mínima do pedido, assim considerada sob o aspecto jurídico e também econômico.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 04.08.2025 a 08.08.2025:

Acompanho o E. Relator.